Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740691-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. EMBARGADO: NILZA ROCHA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas agravantes CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E OUTROS em face da decisão ID 31648386 que não conheceu do agravo de instrumento interposto. As ora embargantes alegam, em suma, que esclareceram que a manifestação apresentada em face da decisão que determinou a suspensão do feito e que ensejou a decisão agravada não se tratou de pedido de reconsideração, mas de apresentação de pontos que não haviam sido trazidos em sede de defesa e, portanto, não eram de conhecimento do magistrado. Afirmam que a interposição do recurso sem que houvesse debate ou manifestação do magistrado acerca da modalidade de pagamento do contrato configuraria supressão de instância. Defendem que o agravo não é intempestivo, pois interposto em face da decisão que manteve a suspensão após apreciar ponto essencial que não havia sido levantado ou tratado na origem. Argumentam, assim, que a decisão é omissa por não analisar o fato de que a manifestação apresentada pelos embargantes trouxe fatos novos ao Juízo de origem, não se tratando de mero pedido de reconsideração. Destacam que a suspensão do processo é inócua, pois a tese que ensejou a suspensão não será aplicável ao caso, uma vez que o contrato é pago mediante boleto e não desconto em conta corrente. Requerem o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a tempestividade do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não se verifica a ocorrência da omissão alegada pelos embargantes. Com efeito, a intempestividade do recurso restou claramente fundamentada, nos seguintes termos: “Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida é aquela proferida no expediente forense do dia 06/10/2021 (ID 104821864 do processo principal), a qual foi disponibilizada no DJe em 07/10/2021 e publicada em 08/10/2021, iniciando-se a contagem dos prazos no dia útil posterior, qual seja, 11/10/2021. Dessa forma, considerando-se o prazo recursal de 15 dias úteis, este findou-se, portanto, em 04/11/2021. Assim, como o recurso foi interposto apenas em 16/12/2021 (ID 31612507), mostra-se evidente sua intempestividade. Cumpre ressaltar que, o fato de a parte agravante ter formulado pedido de reconsideração (ID 106125240 do processo principal), e ter ocorrido manifestação posterior do Juízo a quo mantendo a decisão anterior (ID 108072948 do processo principal), este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do Tema repetitivo 1085 pelo STJ.” Ou seja, a decisão embargada restou clara ao dispor que o mero pedido de reconsideração não é hábil a interromper o prazo recursal. Ainda que o pedido tenha sido apresentado com fatos tidos como “novos” pelos ora embargantes, tal situação não afasta a natureza de pedido de reconsideração, mormente porque a decisão proferida pelo Juízo de origem se limitou a manter a decisão anterior pelos próprios fundamentos. Os réus embargantes, ao invés de terem apresentado mero pedido de reconsideração, deveriam ter oposto embargos de declaração com os mesmos argumentos do pedido de reconsideração, o que afastaria a alegada configuração de supressão de instância – ainda que o Juízo de origem não conhecesse dos argumentos expendidos – bem como interromperia o prazo recursal. Outrossim, cumpre destacar que os argumentos então apresentados não constituem fatos novos, como alegam os embargantes, uma vez que a modalidade de pagamento do contrato é fato do qual as partes tinham ciência desde sua celebração, ao passo que todos os argumentos de defesa devem ser expostos por ocasião da apresentação da contestação, nos termos do art. 336, do CPC. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados pela decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora